Tribunal: TRF3
Processo: 0007416-93.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
95/775)

0007416-93.2015.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007416-93.2015.4.03.6104

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VENTANA SERRA DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO DO CARMO GENTIL - SP208756-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUARACY DO NASCIMENTO MORAES

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito tributário decorrente de auto de infração lavrado por prestação intempestiva de informações aduaneiras obrigatórias, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

A embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido desprovida a apelação, não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do não provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois, embora tenha sido negado provimento à apelação da parte autora, não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Configurada a hipótese legal, impõe-se a integração do julgado para majorar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor originariamente arbitrado, em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007416-93.2015.4.03.6104

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VENTANA SERRA DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO DO CARMO GENTIL - SP208756-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUARACY DO NASCIMENTO MORAES

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de julgado que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito tributário decorrente de auto de infração lavrado por prestação intempestiva de informações aduaneiras obrigatórias, com fundamento no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido desprovida a apelação, o acórdão não promoveu a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

Existente manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se a existência de omissão, pois a decisão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios, providência devida nas hipóteses de não provimento de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, verbis:

“Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o e 3o.”

Logo, de rigor a integração do julgado para constar a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor originariamente arbitrado, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito tributário decorrente de auto de infração lavrado por prestação intempestiva de informações aduaneiras obrigatórias, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

A embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido desprovida a apelação, não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do não provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois, embora tenha sido negado provimento à apelação da parte autora, não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Configurada a hipótese legal, impõe-se a integração do julgado para majorar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor originariamente arbitrado, em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão